Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0712637-07.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDROCILIO SILVA COSTA RECORRIDO: UYARA LAUANE DE ARAUJO RODRIGUES DESPACHO Recebo o pedido de ID 63209532, como simples petição, tendo em vista que apresentado fora do prazo para a oposição de Embargos de Declaração. Quanto ao mérito do requerimento, verifico que nada há a prover, tendo em vista que a Turma, no Acórdão referido, aplicou a literalidade do artigo 55, da Lei 9.099/95, que prevê, no microssistema dos Juizados Especiais, apenas a condenação do recorrente e, mesmo assim, somente na hipótese de não provimento integral de seu recurso. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência consolidada no âmbito desta Turma: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido Raoni David Scandiuzzi que defende que a decisão embargada deixou de fixar honorários advocatícios. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam provimento jurisdicional, quanto à fixação de honorários de sucumbência. IV. Esclareço que, de acordo com o art. 55 da Lei 9099/95 somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que a sentença foi anulada em razão da preliminar de nulidade suscitada de ofício pela ausência de citação de um dos réus. Assim, ainda que tenham sido apresentadas contrarrazões, não há que se falar em fixação de honorários. As normas do CPC atinentes à distribuição do ônus sucumbencial, em especial o princípio da causalidade, não se aplicam, como regra, no âmbito dos Juizados Especiais, que obedece regramento próprio. Precedentes desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1373080, 07133324120218070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021; Acórdão 1230541, 20130110029379ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/2/2020. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1631967, 07546873120218070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Certifique-se, portanto, o trânsito em julgado, prosseguindo-se, nos termos da decisão colegiada. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital